Tribunal: TJBA
Processo: 0554723-98.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0554723-98.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: THIAGO AMORIM CARIBÉ

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006
)
. RÉU CONDENADO À
S
PENA
S
DE
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES
DE RECLUSÃO
E
MULTA.
REGIME
SEMIA
B
ERT
O.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS.
Abuso de autoridade.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
REJEIÇÃO.
SUSPEITO

VISTO INICIALMENTE
EM VIA PÚBLIC
A
,
CORRENDO E PORTANDO UMA SACOLA EM LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS
.
TENTATIVA DE FUGA.
FUNDADAS RAZÕES PARA
ABORDAGEM POLICIAL.
JUSTA CAUSA
QUE AUTORIZA O INGRESSO na residência. INEXIGIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE ENCONTRA ALICERÇADA EM PROVA IDÔNEA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença
prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2ª Vara
d
e Tóxicos

d
a Comarca
d
e Salvador
/BA, Dr
a
.
Liz Rezende de Andrade

que, nos autos de
nº
0554723-98.2017.8.05.0001
,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo 33,
§4º
da Lei nº 11.343/2006,
absolvendo-o da imputação do delito previsto no
art. 35 da
Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

2
.
Na referida sentença (id 90879334),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
,
a
Magistrad
a
a quo fixou a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiabert
o,
cumulada com o
pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete)

dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo
,
concede
ndo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3
.
Ab initio
, transcrevo o teor da denúncia:
“(...
) No dia 03 (três) de agosto de 2017, por volta das 20h05min, policiais militares realizavam rondas de rotina próximo ao Centro de Convenções, quando, ao passarem pela Rua Professor Manoel Ribeiro, bairro da Boca do Rio, nesta urbe, avistaram o denunciado THIAGO AMORIM CARIBÉ correndo com um Saco azul em mãos. Assim sendo, os Prepostos do Estado procederam a abordagem ao mesmo, momento em que foi encontrado, dentro do citado saco, grande quantidade de erva esverdeada, com cor e cheiro característicos de maconha, um rolo de papel laminado e vários sacos plásticos para armazenamento de lixo.Ao ser inquirido sobre a posse de substâncias entorpecentes, THIAGO afirmou que havia mais drogas escondidas em uma casa em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas/BA. De imediato, os policiais, acompanhados do então flagranteado, deslocaram-se até a referida residência chegando ao local, encontraram no sótão da casa, 01 (um) saco preto grande, com aproximadamente 15kg (quinze quilogramas) de uma droga que aparentavam ser maconha, conforme auto de exibição e apreensão acostado às fls. 20.Durante a busca na residência, seu morador, o denunciado ALEXANDRE LEONARDO, chegou e informou guarnição que morava na casa e guardava as substâncias entorpecentes para o denunciado THIAGO, recebendo a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para fazê-lo.O laudo pericial de fls. 56 dos autos, confirma que o
material apreendido em poder dos denunciados, consiste em 15,06 kg (quinze quilogramas seis gramas) da
s
ubstância
A-9-
tetrahidrocanabinol
(T
HC
)
,popularmente conhecida como maconha, substância psicotrópica de uso proscrito no Pais, constante da Lista F-2 da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde.”
(id 309863880
)

4
.
Digno de registro, no curso do processo, foi d
eterminado o desmembramento em relação ao corréu
ALEXANDR
E
LEONARDO MAGARÃO PAIVA, prosseguindo esta ação penal apenas em face
de
THIAGO AMORIM CARIBÉ.

5
.
Verifica-se, ainda, que a prisão em flagrante
de
THIAGO AMORIM CARIBÉ
restou convertida em preventiva, por decisão datada de 04/08/2017, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
0323571-16.2017.8.05.0001
, permanecendo segregado até 05/10/2017, quando concedida a liberdade em razão do julgamento do Habeas Corpus nº 0018728-84.2017.8.05.0000.

6
.
Primeiramente, é consabido que
eventuais nulidades no inquérito policial, devido à sua natureza meramente informativa, não tem o condão de contaminar a ação penal,
mesmo porque,
se eventualmente os indícios nele amealhados não forem ratificados em juízo, não servirão para embasar, isoladamente, eventual decreto condenatório.

7.
N
o caso em análise sequer houve comprovação efetiva de qualquer ato de coação ou prática de tortura, tal como sugere a defesa, sendo necessário sublinhar, ainda, que eventuais excessos cometidos por policiais, por ocasião da prisão em flagrante, devem ser objeto de apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar os elementos colhidos ao longo da persecução penal.

8.
De acordo com os depoimentos dos militares, na data dos fatos
a

guarnição se encontrava
em patrulhamento rotineiro
na região do “Morro do Borel”
,
local conhecido pelo intenso tráfico de drogas,

quando se depararam como o Réu,
correndo
em via pública,
com um saco azul em mãos, fazendo men
ção de fuga ao avistar a viatura, circunstâncias que motivaram a abordagem.

9.
Assim
, conquanto se tenham elementos para confirmar que, de fato, os policiais adentraram a residência do
corréu
, sem autorização ou mandado judicial,
o
contexto fático retratado nos fólios indica
que, em momento anterior,
o Apela
nte
fo
i
visto na via pública,
portando uma sacola,

e abordado em razão de suspeita de
tráfico de drogas, crime corriqueiro naquela região,
corroborada pela atitude evasiva adotada
ao perceber a aproximação da guarnição.

10.
Nesse contexto,
portanto,
ainda que não fossem autorizados,
resta
ria
evidenciada a
justa causa para ingresso da polícia na residência,
mesmo
sem autorização ou mandado judicial,
em razão da

situação de flagrância precedente a justificar
tal medida.

1
1.
Nesse cenário, deve ser afastada qualquer conjectura de nulidade da apreensão de drogas no ambiente domiciliar, em virtude da
credibilidade do depoimento dos
policiais,
quando reportam a
autorização
para entrada
concedida pelo morador
e, mesmo que não houvesse, tal diligência estaria respaldada como desdobramento da situação de flagrante que antedeu a incursão na residência
.

1
2.
Destarte,
conclui-se que as circunstâncias concretas que emergem dos presentes autos evidenciam a
justa causa
para a ação policial e, diante
de tal quadro, resta patente a inexistência de qualquer ilicitude a macular as provas colhidas em
domicílio.

1
3.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id 94774406),

subscrito pela

Dra. Nivea Cristina
Pinheiro Leite, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

14.CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0554723-98.2017.8.05.0001
, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figura, como Apelante,
Thiago Amorim Caribé

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença
vergastada em todos os seus termos
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(
assinado eletronicamente)

AC10